Tribunal: STF
Processo: RHC 209404
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. REGIME INICIAL FECHADO: QUANTIDADE E DIVERSIDADE DOS ENTORPECENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Michael Cezar Bim Cardoso contra decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, Relator, pela qual, em 25.10.2021, não conhecido o Habeas Corpus n. 698.698/SP.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Bragança Paulista/SP, em 5.8.2020, julgou parcialmente procedente a denúncia, para “condenar o acusado MICHAEL CEZAR BIM CARDOZO ao cumprimento da pena de 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, fixados estes no mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em regime inicial fechado, sem possibilidade de recurso em liberdade; b) absolver o acusado no tocante ao delito do artigo 329, caput, do Código Penal, o que faço nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal”, mantida a prisão preventiva (fls. 11-16, vol. 1).



    3. Em 20.10.2020, no julgamento da Apelação Criminal n. 1500252-45.2020.8.26.0545/SP, interposta pela defesa, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, “para reconhecer em seu favor a atenuante decorrente da maioridade relativa (art. 65, I, do Código Penal), contudo, sem reflexo nas penas (fls. 17-28, vol. 1)”.



    4. Em 5.10.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento da Apelação Criminal n. 1500252-45.2020.8.26.0545/SP, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 698.698/SP no Superior Tribunal de Justiça. A defesa requereu medida liminar e pediu a incidência da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, “fixando em definitivo o regime inicial aberto ou semiaberto de cumprimento de pena, a depender da incidência ou não do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas” (fls. 3-10, vol. 1).



    Em 25.10.2021, em decisão monocrática, o Relator, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 16).



    5. Essa decisão monocrática é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “não integra organização criminosa, haja vista que, a ‘contrario sensu’, como não houve provas de que faz parte de organização criminosa, não podemos presumir que faça, até mesmo porque, não se admite analogia ‘in malam partem’ em Direito Penal” (fl. 5, e-doc. 19).



    Assinala que, “[q]uanto ao último requisito previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, a R. Sentença e o V. Acórdão, ao deixarem de aplicar a causa de diminuição de pena, se limitaram a mencionar que o fato do paciente já ter sido processado pelo mesmo delito na Vara da Infância e Juventude seria indicativo de que se tratava de pessoa acostumada com o mundo do crime” (fl. 5, e-doc. 19). 



    Argumenta que “preenche TODOS os requisitos do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, fazendo jus à incidência da causa especial de diminuição de pena em seu grau máximo” (fl. 6, e-doc. 19).



    Sustenta que o juízo “de 1º grau fixou o regime inicial fechado simplesmente pelo fato de o paciente já ter sido processado quando ainda menor de idade e pelo mesmo delito. Essa fundamentação, conforme o E. Supremo Tribunal Federal e amplamente debatido no tópico anterior, também não é idônea para fixar regime mais gravoso ao paciente” (fl. 8, e-doc. 19).



    Assevera “fixada a pena total de 05 (cinco) anos, mas, mesmo assim, o regime inicial de cumprimento de pena foi fixado em regime mais severo do que estabelece o art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal, sem justificativa idônea” (fl. 9, e-doc. 19).



    Ressalta “que o MM. Juiz de 1º grau e o relator do V. Acórdão utilizaram-se de argumentos puramente abstratos para fixar o regime fechado ao ora paciente, ferindo o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF/88)” (fl. 9, e-doc. 19).



    Estes os pedidos: 



    “Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de aplicar o § 4º do art. 33 da Lei de Drogas ao recorrente, bem como fixar o regime inicial aberto de cumprimento de pena.



    Caso não seja o entendimento pela aplicação § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, requer a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, haja vista que a pena ficará em 05 anos e, nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’, do CP, poderá iniciar no regime semiaberto” (fl. 11, e-doc. 19).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus, pela supressão de instância (e-doc. 26).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso (e-doc. 37).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não se ter razão jurídica a autorizar o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.



    7. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima, por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. 1. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 2. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE PREJUÍZO DE HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. 3. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 122.683-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO ORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 1. Há óbice ao conhecimento de recurso ordinário em habeas corpus manejado contra decisão monocrática - indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ - do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 2. O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 203.710-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recurso contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. 3. Ausente flagrante ilegalidade a autorizar a superação do óbice. 4. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo não conhecido” (RHC n. 184.913-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    8. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que se pretende, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com readequação da dosimetria da pena e abrandamento do regime de cumprimento da pena. O argumento é o de que não haveria fundamentação idônea para afastar a causa de diminuição, nem para agravar o regime inicial de cumprimento de pena.



    9. Ao afastar a aplicação da causa de diminuição especial e fixar regime mais gravoso, o juízo de primeira instância assentou:



    “Na terceira fase de aplicação de pena, deixo de considerar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da lei de tóxicos. A referida minorante tem sua razão de ser nos casos de traficante eventual. No caso dos autos, o acusado já foi processado pelo mesmo delito na vara da infância e juventude (cf. fls.94/109) e, segundo por ele mesmo narrado, na delegacia, estava desempregado e no tráfico há três meses.



    Não se trata, pois, de traficante ocasional, mas pessoa acostumada com o mundo do crime.



    Fixo o regime inicial fechado para o tráfico. Não se pode simplesmente ignorar a gravidade concreta, em face das peculiaridades apontadas na denúncia, especialmente o fato de já ter sido processado quando ainda menor de idade e pelo mesmo delito. Ademais, trata-se de crime que vem provocando incessante desassossego à sociedade, além de ocasionar sérios problemas de saúde pública.



    O quantum de pena aplicado impede, ainda, a aplicação das benesses dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal. Mesmo porque, o crime de tráfico de drogas é nefasto, causador de grande desassossego social, de modo que é preciso maior reprovabilidade àqueles que enveredam para a prática de tal conduta ilícita, sob pena de se impedir a melhoria da segurança pública” (fl. 15, vol. 1).



    O Tribunal de origem manteve a não incidência da causa de diminuição e a fixação do regime inicial mais gravoso:



    “Em revista pessoal, foi encontrado em poder do Apelante 24 pedras de crack. Questionado, o Apelante confessou a traficância há dois meses. Na casa do Apelante havia uma porção de maconha (fls. 6 e gravação audiovisual). (…)



    Registre-se, ainda, eventual condição de usuário de drogas do Apelante, como alegado, não excluiria sua responsabilidade criminal pela prática do tráfico de drogas, suficientemente demonstrada nos autos, vez que é cediço que muitos usuários passam a praticar o comércio justamente para sustentar o próprio vício.



    Diante deste quadro, considerando a razoável quantidade, diversidade e qualidade das drogas (24 pedras de crack, pesando cerca de 6g, bem como tinha em depósito, com a mesma finalidade, 01 porção de maconha, pesando aproximadamente 2g), somadas ao contexto fático (prisão em flagrante em local conhecido como ponto de tráfico e confissão informal, extrajudicial e judicial), clara está a situação de traficância, não havendo que se falar em absolvição ou mesmo desclassificação, por qualquer dos fundamentos por ele apresentados. 



    Passo a análise da dosimetria das penas e em conjunto com os pleitos subsidiários.



    Na primeira fase, as penas foram fixadas no mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias-multa), assim mantidas na segunda fase, em que pese o reconhecimento da circunstância atenuante decorrente da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, do Código Penal), ante o enunciado da Súmula nº 231, do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 



    Não passa despercebido ainda que o Apelante, nascido aos 30.10.2000 (fls. 18), contava com menos de 21 anos de idade à época dos fatos, fazendo incidir em seu favor a atenuante decorrente da maioridade relativa (art. 65, I, do Código Penal), contudo, sem reflexo nas penas, ante o enunciado da Súmula nº 231, do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 



    Busca ainda o Apelante a incidência do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, que assim dispõe: 



    ‘§ 4º Nos delitos definidos no 'caput' e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa’



    Para redução da pena, essencial que o réu seja ‘primário’, apresente ‘bons antecedentes’, comprove que ‘não se dedique às atividades criminosas’, assim como, ‘nem integre organização criminosa’. 



    Evidente que essa causa de redução da pena está reservada àquele que age por um impulso, um desvio, em situação isolada no tráfico de drogas. (…)



    Deve mesmo ser levado em conta que o § 4º do art. 33, tem a sua referência justamente no caráter isolado da conduta realizada, pressupondo mesmo não disponha o réu no seu passado sinais indicativos de que esteja fazendo do crime um meio de vida, atuando com profissionalismo. (...)



    No caso, embora o Apelante seja tecnicamente primário, comporta maior rigor a reprovação de sua conduta, haja vista que já lhe foi imposta medida socioeducativa por fato análogo ao crime de tráfico de drogas, além do fato de ter afirmado em seu interrogatório que estava há três meses vendendo drogas, devendo ser considerada ainda a razoável quantidade de crack, diversidade das drogas apreendidas (maconha e crack), cujos malefícios são desastrosos para o usuário e para a sociedade, a demonstrar sua dedicação do comércio espúrio, a inviabilizar a redução da penas. 



    O regime inicial fechado deve ser mantido, tendo em vista as circunstâncias em que o crime foi praticado, com apreensão de razoável quantidade de droga, de espécies variadas, devendo ser considerada ainda a qualidade de um das drogas, indicando sua perigosidade incomum, a justificar o maior rigor.



    Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, ante o montante da pena aplicado (art. 44, I, do Código Penal)” (fls. 20-25, vol. 1 – grifos nossos).



    10. Na decisão monocrática objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 698.698/SP, o Relator, Ministro João Otávio de Noronha, assentou não ser caso de prosseguimento do feito, nem de concessão de ordem de ofício:



    “No caso, a condenação sofrida pelo paciente é definitiva, pois, conforme informações prestadas pelo Tribunal de origem, foi certificado o trânsito em julgado da sentença condenatória em 18/8/2021, e o presente writ foi impetrado somente em 5/10/2021. (…)



    Assim, ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ nesta instância superior, uma vez que a competência do STJ prevista no art. 105, I, e, da Constituição Federal restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados.



    A propósito, confiram-se os seguintes precedentes: HC n. 602.425/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de 6/4/2021; AgRg no HC n. 628.964/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 8/2/2021; AgRg no HC n. 521.849/SC, Sexta Turma, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 19/8/2020; e AgRg no HC n. 632.467/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 18/12/2020. (...)



    Também não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. Ante o exposto,'com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ,'não conheço do presente' habeas corpus” (fl. 2, e-doc. 16). 



    11. Na espécie vertente, a conclusão de dedicar-se o recorrente à traficância decorreu da análise do conjunto probatório, determinante para o afastamento da incidência da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, como a não demonstração do exercício de atividade lícita, a confissão de que traficava havia três meses e a prática de atos infracionais análogos ao tráfico, como anotado no acórdão do Tribunal de origem.



    Os fundamentos de não demonstração de atividade lícita e prática de atos infracionais análogos ao tráfico são idôneos para afastar-se a incidência da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, quando não considerados isoladamente. Neste sentido, por exemplo: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Tráfico de drogas. Condenação. Incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Não ocorrência. Histórico de atos infracionais. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o agravante se dedicava a atividade criminosa relacionada com tráfico de drogas. Impossibilidade de se revolverem fatos e provas na via do habeas corpus para se chegar a conclusão diversa da do juízo de origem. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 200.302-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: PREMISSA FIXADA DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. DINHEIRO DE ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA, QUANTIDADE DE ENTORPECENTE, PROVAS TESTEMUNHAIS E CONFISSÃO: FUNDAMENTOS PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. REGIME FECHADO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 203.711-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    12. Embora a pena de cinco anos de reclusão imposta ao recorrente permitisse, em tese, a fixação de regime prisional inicial mais brando, o regime inicial fechado foi imposto ao recorrente com fundamento na gravidade concreta da conduta imputada, evidenciada pela quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADAMENTE IMPOSTO: FUNDAMENTO NA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DO ENTORPECENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.096-AgR, de minha relatoria Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. (…) A jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido da possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena forte na quantidade e na natureza da droga apreendida. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 202.816-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 21.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: PREMISSA FIXADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES DE O AGRAVANTE SE DEDICAR A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADAMENTE IMPOSTO COM FUNDAMENTO NA QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 190.108-AgR, de minha relatoria, DJe 30.9.2021).



    “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes – notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (...) – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 161.482-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.10.2018).



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora